Tribunal: TJPA
Processo: 0874394-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10730 - Adicional de Desempenho
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874394-79.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA BORGES ESTUMANO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática proferida em apelação cível, na qual se negou provimento ao pedido de servidor público que buscava o cômputo do período de suspensão previsto na Lei Complementar nº 173/2020 para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço (triênio), com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Complementar nº 226/2026 configura omissão no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, a apreciação de fundamento jurídico novo baseado em legislação posterior ao julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.A superveniência da Lei Complementar nº 226/2026, posterior ao julgamento do agravo interno, não configura omissão, pois não integrava o objeto devolvido à apreciação do órgão julgador à época da decisão.

5.A tentativa de introduzir fundamento jurídico novo por meio de embargos de declaração caracteriza inovação recursal, incompatível com os limites objetivos da devolutividade e com a finalidade do recurso.

6.O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia à luz do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 1.137, afastando o direito ao cômputo do período de suspensão.

7.Ainda que considerada, a legislação superveniente não teria o condão de desconstituir automaticamente decisão proferida com base no regime jurídico vigente à época, especialmente em sede de embargos declaratórios.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não admitem a introdução de fundamento jurídico novo baseado em legislação superveniente ao julgamento. 2. A superveniência de norma posterior não configura omissão quando não integrada ao objeto do recurso anteriormente apreciado. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incompatível com sua natureza integrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.137 da repercussão geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min., j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSANGELA BORGES ESTUMANO DA SILVA
em face do acórdão

de
Id. 33885291
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar
Agravo Interno
, manteve decisão monocrática anteriormente proferida no âmbito da Apelação Cível interposta
nos autos da Ação de Atualização de Adicionais de Tempo de Serviço movida por
ESTADO DO PARÁ
,

ora embargado.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ROSANGELA BORGES ESTUMANO DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ, objetivando o reconhecimento do direito ao cômputo do período de suspensão decorrente da Lei Complementar nº 173/2020 para fins de aquisição de triênio, bem como o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias retroativas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendimento posteriormente mantido por este Tribunal, ao fundamento de que o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 vedou expressamente a contagem do tempo de serviço para aquisição de vantagens temporais no período ali indicado, tese cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.137 da repercussão geral.

Inconformada, a embargante opõe embargos de declaração (ID 34108635), nos quais sustenta que a superveniência da Lei Complementar nº 226, de 12 de janeiro de 2026, teria alterado substancialmente o quadro normativo considerado no acórdão embargado, ao revogar expressamente o inciso IX do art. 8º da LC nº 173/2020.

A partir dessa premissa, argumenta que a legislação superveniente, por ser posterior e hierarquicamente equivalente, teria afastado o suporte jurídico da vedação anteriormente imposta, acrescentando, ainda, por meio da introdução do art. 8º-A, autorização para o pagamento retroativo das vantagens correspondentes ao período de suspensão.

Desenvolvendo essa linha de raciocínio, sustenta que a revogação do dispositivo restritivo implicaria o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para todos os fins, inclusive para a aquisição de triênio, com os respectivos efeitos financeiros, afirmando, nesse contexto, que a superveniência legislativa apenas teria consolidado direito preexistente, que se encontrava temporariamente obstado.

Com base nessas considerações, requer o pronunciamento expresso desta Turma acerca da incidência da Lei Complementar nº 226/2026 e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reforma do julgado para que seja reconhecida a procedência do pedido autoral.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos, com manifestação expressa sobre a tese apresentada, a atribuição de efeitos modificativos para assegurar o cômputo do período suspenso e o pagamento retroativo das vantagens, bem como a intimação da parte adversa, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões (ID 34258770), o ESTADO DO PARÁ sustenta que a Lei Complementar nº 226/2026 não instituiu contagem automática do período nem impôs pagamento retroativo obrigatório, tratando-se de mera faculdade condicionada à edição de lei específica e à disponibilidade orçamentária. Afirma, ainda, que inexiste, no âmbito estadual, norma autorizadora, razão pela qual não há direito subjetivo ao servidor.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado a superveniência da Lei Complementar nº 226, de 12 de janeiro de 2026, diploma que, segundo sua ótica, teria revogado o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 e, por isso, consolidado direito preexistente apenas temporariamente obstado.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão ora embargado foi proferido no julgamento do Agravo Interno de ID 28924008, interposto contra decisão monocrática no âmbito da apelação, recurso esse juntado em 05/08/2025, ocasião em que a controvérsia devolvida a esta Turma restringia-se à legalidade da decisão que aplicara a disciplina então vigente da Lei Complementar nº 173/2020, especialmente o art. 8º, IX, à pretensão de cômputo do período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para fins de aquisição de triênio.

Disso resulta que a superveniência da Lei Complementar nº 226/2026, por ser posterior ao contexto normativo em que interposto e julgado o agravo interno, não configura ponto omitido do acórdão, porque não se tratava de questão submetida originariamente à apreciação deste órgão julgador no momento em que apreciado o recurso anterior.

Não há omissão quando se pretende, por embargos de declaração, introduzir fundamento jurídico novo, fundado em legislação superveniente, estranho aos limites objetivos do julgamento realizado.

Em outras palavras, a embargante busca atribuir aos aclaratórios função que lhes é manifestamente alheia, pretendendo ampliar o objeto decisório do acórdão para nele fazer incidir disciplina normativa posterior ao próprio recurso então apreciado. Tal providência não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à inauguração de debate sobre fundamento superveniente não abrangido pela devolutividade recursal anteriormente estabelecida.

O acórdão embargado apreciou, de maneira expressa e suficiente, a tese que efetivamente lhe competia enfrentar, qual seja, a incidência do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 ao caso concreto, assentando que a contagem do tempo de serviço para fins de adicional por antiguidade permaneceu suspensa entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, nos exatos termos da legislação federal então aplicável, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.137.

Assim, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. O que se verifica é o inconformismo da embargante com a solução adotada e a tentativa de submeter à apreciação desta Turma matéria nova, fundada em legislação posterior, o que ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Ainda que assim não fosse, a mera superveniência de norma revogadora não implicaria, por si só, automático desfazimento dos fundamentos jurídicos que lastrearam o acórdão embargado, proferido à luz do quadro normativo então vigente e da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse exame, de toda sorte, não se mostra cabível na presente via integrativa.

Logo, não se pode reconhecer a existência de omissão pelo simples fato de a parte pretender que o órgão julgador se pronuncie, em embargos declaratórios, sobre legislação superveniente ao recurso anteriormente apreciado, sobretudo quando tal inovação objetiva, em essência, a reforma do julgado por via imprópria.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 33885291
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026